Tribunal: STF
Processo: HC 261836
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.032.554/SP (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo a custódia convertida em prisão preventiva.



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus. Contra essa decisão, foi impetrado o writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, porquanto o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e laços familiares, sendo o único responsável pelo sustento da esposa e de dois filhos menores com problemas de saúde. Afirma que as motocicletas apreendidas encontravam-se paradas em oficina para reparos, uma delas adquirida em leilão oficial, inexistindo indícios concretos de adulteração ou de autoria atribuível ao paciente. Alega que não se verificam os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta, ainda, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, paralisado desde 08/08/2025.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator